Tribunal: TJPA
Processo: 0014696-50.2014.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. Não há como prosperar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente face à ausência de laudo pericial, haja vista, que a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir a conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica no caso em análise. Na hipótese vertente, não tendo sido realizada a perícia direta, resta configurada a materialidade do delito com base nos depoimentos da vítima e testemunha Manoel Brito. Depreende-se que todos os depoimentos apontam a autoria delitiva ao réu, de maneira que não se pode excluir conclusivamente neste momento a sua participação no crime. Deste modo, não se pode subtrair do Conselho de Sentença ? o juiz natural da causa, por determinação constitucional ? a prerrogativa de aferir, com profundidade, a prova dos autos, uma vez comprovada a materialidade do delito de tentativa de homicídio e presentes indícios suficientes de sua autoria. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. Por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. A respeito da desclassificação para vias fato, tenho que a gravidade do fato criminoso está muito distante de ser considerado uma mera contravenção penal, já que houve grave lesão à parte ofendida, de maneira que resta amplamente infrutífero o pleito defensivo. 4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA- 3ª VARA DE JUIZADO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
RESE Nº 0014696-50.2014.8.14.0401
RECORRENTE: GILSON DAS DORES VIANA
ADVOGADO: DRª. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME.
Não há como prosperar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente face à ausência de laudo pericial, haja vista, que a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir a conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica no caso em análise. Na hipótese vertente, não tendo sido realizada a perícia direta, resta configurada a materialidade do delito com base nos depoimentos da vítima e testemunha Manoel Brito. Depreende-se que todos os depoimentos apontam a autoria delitiva ao réu, de maneira que não se pode excluir conclusivamente neste momento a sua participação no crime.
Deste modo, não se pode subtrair do Conselho de Sentença -- o juiz natural da causa, por determinação constitucional -- a prerrogativa de aferir, com profundidade, a prova dos autos, uma vez comprovada a materialidade do delito de tentativa de homicídio e presentes indícios suficientes de sua autoria.

2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
Por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.
3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.
A respeito da desclassificação para vias fato, tenho que a gravidade do fato criminoso está muito distante de ser considerado uma mera contravenção penal, já que houve grave lesão à parte ofendida, de maneira que resta amplamente infrutífero o pleito defensivo.
4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de GILSON DAS DORES VIANA, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro (Tentativa de homicídio).

Narra a denúncia, que no dia 08/06/2014, por volta de 23:00 horas a vítima Fabíola Cristina Borges de Brito sofreu tentativa de homicídio praticada por seu ex-companheiro, o ora recorrente.

Segundo a inicial a vítima viveu maritalmente com o acusado por 06 meses e que quando resolveu se separar, ele não aceitou o término do relacionamento e começou a persegui-la. Consta que no dia do fato o acusado foi até a casa da vítima querendo conversar com ela, momento em que sacou de uma arma de fogo e efetuou um disparo contra ela; que a vítima gritou por socorro e foi levada para o HPSM, onde ficou internada por 45 dias, após ser submetida a uma cirurgia.

A denúncia foi recebida em 13/03/2017.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual (fls. 16, 20 e 23), sobrevindo posteriormente à fls. 36/37 a decisão de pronúncia do réu.

Inconformado com a decisão, o recorrente manejou o presente recurso, às fls. 40/43, requerendo a absolvição sumária, alegando ausência de prova material do crime ou por não constituir o fato infração penal, já que não teria havido voluntariedade em sua conduta. Alternativamente, requer sua impronúncia, ou a desclassificação para vias de fato ou o crime de lesão corporal culposa.

Em contrarrazões, às fls. 44/50 o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida (fl. 55-verso).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, às fls. 59/62 manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o recorrente seja absolvido sumariamente ou impronunciado ante a ausência de prova da materialidade do crime. Assevera que não foi confeccionado o laudo de exame de corpo de delito da vítima Fabíola Cristina Borges de Brito.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
a ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Não há como prosperar a absolvição ou impronúncia do recorrente face à ausência de laudo pericial, haja vista, que a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir a conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica no caso em análise.

O art.
158
, do Código de Processo Penal, permite a realização de exame de corpo de delito indireto, ou seja, aquele realizado com base em dados fornecidos por outros meios quando não for possível a realização do exame direto.

Sobre a questão, a doutrina de Fernando Capez ensina:

"O corpo de delito, na clássica definição de João Mendes, é o conjunto dos elementos sensíveis do fato criminoso, ou seja, os vestígios do crime. Diz-se direto quando reúne elementos materiais do fato imputado, incidindo diretamente sobre os vestígios do crime; indireto, se, por qualquer outro meio que não o exame direto dos vestígios, evidencia a existência do acontecimento delituoso". (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.714). (Grifo nosso).

Na hipótese vertente, não tendo sido realizada a perícia direta, resta configurada a materialidade do delito com base nos depoimentos da vítima e testemunha Manoel Brito.

Em seu depoimento, a vítima declarou que no dia do fato o réu começou uma discussão com um outro rapaz com quem já tinha mantido relacionamento também, ocasião em que a vítima foi ver o que estava ocorrendo e começou a discutir com eles, momento em que houve um disparo de arma de fogo que lhe atingiu.

A testemunha informante, Manoel Tadeu Brito (avô da vítima) declarou que viu, no dia do fato, quando o réu deu um tiro na vítima acertando-lhe o peito do lado esquerdo; que a arma era ¿um 28¿ e que a bala atravessou o peito da vítima e saiu do outro lado. Disse que o disparo foi bem de perto e que quase encosta o cano no peito da vítima. Relatou que o réu atirou na vítima porque ela não quis mais ficar com ele.

Ao ser interrogado, o recorrente declarou que realmente efetuou o disparo de forma involuntária, sendo o tiro acidental, que não teve a intenção de atingir a vítima, que andava com a arma por medo de um ex-namorado da vítima que não aceitava a relação dela.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que o disparo foi acidental), não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a sua absolvição nesta fase - conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

Ademais, consta provas substanciais nos autos de
que o réu cometeu o crime atirando a queima roupa.
Sabe-se que a análise da prova,
in casu
, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar
uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito
.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente praticou o crime narrado na denúncia. Além disso, em suas razões recursais, o recorrente restringe-se em dizer que o disparo foi acidental, pois várias pessoas teriam segurado sua mão e a arma que portava teria disparado e acertado acidentalmente a vítima.

Por todo o exposto, como já referido, neste instante do processo, não há como elidir a possibilidade de o réu haver assumido o risco de produzir o resultado morte ao desferir disparo contra a vítima. A afirmação sustentada referente à ausência do animus necandi até aqui não restou incontroversa, sendo tal análise ato privativo do Tribunal do Júri.

Portanto, ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO  PRETENSAO À ABSOLVIÇAO  ALEGAÇAO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME  PRESENÇA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DÚVIDA QUANTO A PRESENÇA DA EXCLUDENTE INVOCADA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. 1. Havendo nos autos suficientes elementos de convencimento sobre a existência do crime e indícios de que o réu seja o autor, impõe-se seja este pronunciado (art. 408, caput, do Código de Processo Penal).
Constitui a sentença de pronúncia juízo fundado de suspeita, dizendo admissível a acusação, e não juízo de certeza, que se exige para a condenação.
2. Em caso de dúvida a respeito do dolo do agente e não sendo de plano possível a desclassificação na fase da pronúncia, por falta de suporte fático, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri.
Se o conjunto probatório não ampara, de plano, a tese de legítima defesa, incabível a absolvição sumária na fase da pronúncia
, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a excludente de ilicitude. (TJ-PI - RECSENSES: 201000010005430 PI, Relator: Desa. Rosimar Leite Carneiro, Data de Julgamento: 20/07/2010, 1a. Câmara Especializada Criminal).

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Quanto à desclassificação do crime para lesão corporal culposa
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

A respeito da desclassificação para vias fato, tenho que a gravidade do fato criminoso está muito distante de ser considerado uma mera contravenção penal, já que houve grave lesão à parte ofendida, de maneira que resta amplamente infrutífero o pleito defensivo.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora